Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMRPRESA NÃO EXECUTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO NA CAUSA DE PEDIR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por empresa não executada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de legitimidade ativa da empresa embargante, que não figura no polo passivo da execução, para opor embargos com fundamento em suposta solidariedade decorrente de grupo econômico de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa para embargos à execução, nos termos do art. 914 do CPC, é atribuída, como regra, apenas à parte executada. 4. Excepcionalmente, admite-se a atuação de terceiro com interesse jurídico direto e demonstrado, o que não se verifica quando a própria embargante nega qualquer relação obrigacional com a dívida executada. 5. A tese recursal baseada em grupo econômico de fato contradiz a causa de pedir originária dos embargos, na qual se sustenta ausência de vínculo jurídico com os títulos executados, o que compromete a coerência e inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa. 6. A jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que “quem não integra o polo passivo da execução não tem legitimidade para opor embargos à execução” (TJDFT, ApCiv 0712646-65.2019.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 28/04/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Mantida a sentença que extinguiu os embargos à execução por ausência de legitimidade ativa da embargante.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para opor embargos à execução é, via de regra, restrita à parte executada, nos termos do art. 914 do CPC. 2. Terceiro interessado somente poderá opor embargos se demonstrar, de forma inequívoca, vínculo jurídico direto com o objeto da execução. 3. A alegação de solidariedade decorrente de grupo econômico, quando contraditória com a tese de ilegitimidade passiva sustentada na petição inicial, afasta o reconhecimento de legitimidade ativa."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, VI; 85, §§ 8o e 11; 914; 674.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0712646-65.2019.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 28/04/2021; TJDFT, AI 0708613-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 28/07/2022.